Tribunal: TJDFT
Processo: 0735464-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inépcia da petição inicial. Impossibilidade. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de pedido certo e determinado, mesmo após determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em verificar se o pedido de revogação da gratuidade da justiça foi acompanhado de prova de alteração superveniente à concessão da situação financeira da parte beneficiária, bem como, se a petição inicial, após emenda, atende aos requisitos legais para permitir o prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. Não se fundamentando o pedido de revogação da gratuidade da justiça em fato novo, ou seja, em modificação superveniente da situação financeira da parte beneficiária, há que ser mantido hígido o benefício.
4. A inépcia da petição inicial somente se configura quando presentes os vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC, como a ausência de relação lógica entre os fatos narrados e o pedido.
5. É possível a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ilícito, conforme art. 324, §1o, II, do CPC.
6. Havendo descrição dos fatos, causa de pedir e pedido juridicamente possível, instruído com documentos essenciais, deve-se permitir o contraditório e a ampla defesa, não se justificando a extinção prematura do processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 324, §1o, II; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705164-79.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j.11/02/2026; TJDFT, APC 0702775-75.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025.